Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744905-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IOCHPE-MAXION S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INDEXADOR ÚNICO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o art. 406 do Código Civil disciplina que os juros moratórios, quando provierem de determinação legal, deverão ser fixados de acordo com a taxa em vigor para a mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional. 2. Considerando que, atualmente, a referida taxa é a referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, mostra-se legítima a utilização de tal índice para a fixação dos juros, pois, além de prever atualização monetária, certo que sua aplicação incorpora acessórios moratórios, afastando a incidência de qualquer outro indexador. 3. Ainda que haja previsão de acúmulo de mora no art. 1o, § 4o, do Decreto no 2.673/1998, observa-se que os juros moratórios para pagamento já estão embutidos na formação do indexador previsto (Taxa Selic), não podendo o valor corrigido ser acrescido de novo cômputo de juros, sob pena de capitação, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida. 4. Os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento “extra petita” nem em ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal, ainda que a parte executada não tenha se insurgido quanto à incidência dos juros por ocasião de sua impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395, 397, 404, 405 e 407, todos do Código Civil, 2o, 141, 223, 278, 492, 502, 503, 505, 507, 508 e 1.000, todos do Código de Processo Civil e 1o, § 4o, do Decreto 2.673/1998, apontando erro no índice de correção monetária e juros de mora na atualização dos valores perseguidos. Aduz que a exclusão, de ofício, dos juros de mora importa redução de valor já reconhecido e incontroverso. Conclui que a decisão é extra petita e ofende a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 394, 395, 397, 404, 405 e 407, todos do Código Civil, 2o, 141, 223, 278, 492, 502, 503, 505, 507, 508 e 1.000, todos do Código de Processo Civil e 1o, § 4o, do Decreto 2.673/1998, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O entendimento desta Corte é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita.” (AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2156780 (relator Ministro Herman Benjamin, DJe 14/08/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009